Tribunal: TJMT
Processo: 1007688-81.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007688-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Legitimidade para a Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), MAYNE BARROS DA SILVA - CPF: 893.757.502-72 (AGRAVADO), DARTAGNAN DONOSO - CPF: 325.426.152-68 (AGRAVADO), CASSIO BRUNO CASTRO SOUZA - CPF: 964.483.422-49 (PROCURADOR), CAROLINE GARCIA DE SOUZA - CPF: 008.428.782-97 (PROCURADOR), FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA - CPF: 002.957.701-20 (PROCURADOR), MARTA LUIZA LESZCZYNSKI SALIB - CPF: 684.340.732-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PRESCRIÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa responsável pela construção do empreendimento imobiliário possui legitimidade passiva para responder frente aos alegados vícios construtivos apresentados no imóvel.

“O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência 3. Prescreve em 20 (vinte) anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em 10 (dez) anos, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 10/09/2020).

Nestes termos, não há como acolher a tese da prescrição, pois entre a data do evento danoso – fevereiro/2013 – e a p
ropositura da presente ação – 20/04/2020 – ID nº 31380123, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, não se operando o instituto da prescrição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORDADORA IMOBILIARIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais
nº 1010619-85.2020.8.11.0002 ajuizada por
MAYNE BARROS DA SILVA e DARTAGNAN DONOSO
, que saneou o processo afastando as preliminares de

ilegitimidade passiva
ad causam
e prescrição suscitadas pelas agravantes.

Sustentam as agravantes, em suma, o desacerto da decisão, afirmando que os agravados adquiriram o imóvel em 2019, passados quase 10 (dez) anos da entrega do empreendimento por parte das agravantes.

Aduzem que somando ao considerável transcurso de tempo, tem-se que os agravados, através de contrato entabulado entre particulares, adquiriam o imóvel de SOYL, terceira estranha à lide, que por sua vez adquiriu o imóvel de outros terceiros (SW Importação e Exportação de Grãos Ltda., Marcos Aurélio de Siqueira e Aline Farias Franzolin), descaracterizando a existência de qualquer relação jurídica entre as agravantes e os agravados.

Afirmam que no que diz respeito ao prazo prescricional do pedido indenizatório, por tratar-se de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para pleitear a reparação por danos decorrentes de eventuais vícios construtivos – fato do produto – nos termos do art. 27 do CDC, o que já transcorreu no caso dos autos, visto que os problemas relatados nos autos foram identificados em fevereiro de 2013.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular e decretar a ilegitimidade passiva
ad causam
das ora agravantes, com a extinção do processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, seja decretada a prescrição da pretensão suscitadas pelas agravantes, levando à extinção do processo com resolução do mérito.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 86522473.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 94325488.

Contraminuta apresentada pelos agravados no ID nº 89781494, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
MAYNE BARROS DA SILVA e DARTAGNAN DONOSO
ajuizaram
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1010619-85.2020.8.11.0002
em face de
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORDADORA IMOBILIARIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA,
alegando, em síntese, que adquiriram o imóvel nº 524, localizado no Condomínio Residencial Terra Nova, nesta comarca.

No entanto, recentemente, foram realizadas vistorias e laudos em decorrência do aparecimento de rachaduras e deslocamentos de paredes e piso no referido condomínio, tendo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil constatado que o problema estrutural dos imóveis é gravíssimo, decorrentes de falhas na construção do muro de contenção, bem como em razão da composição do solo do aterramento ter sido feito sem sistema de drenagem, com solo inadequado para edificação e sem muro de arrimo, o que tem ocasionado séria instabilidade do local em determinada parte do terreno.

Ressaltam que a sua residência está localizada na faixa do terreno que está sob o risco de colapso, e ainda que fora tentado acordo entre os moradores e as requeridas perante o PROCON-MT, contudo, não obtiveram êxito.

Assim, pugnam pela concessão de tutela de urgência para que as requeridas reparem os danos patrimoniais sofridos, executando obras destinadas a refazer ou substituir a rede de drenagem do terreno, bem como obras voltadas à compactação do solo e à reconstrução do muro de contenção e reformar todos os danos existentes em sua unidade imobiliária para torná-la apta para o uso, bem como que seja determinado às requeridas que paguem alugueis equivalentes à R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão da inabitabilidade do imóvel, pelo tempo em que durar a privação.

Ao apreciar o feito, o ilustre magistrado singular Dr. Luis Otávio Pereira Marques deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, compelindo as requeridas ao pagamento mensal de aluguel no valor de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais).

Citadas, as requeridas apresentaram contestação no ID nº 41240257, deduzindo, dentre outras questões: (i) sua ilegitimidade passiva ad causam, ante à ausência de relação jurídica entre os agravados e as ora agravantes; e (ii) a prescrição do pleito dos agravados, visto que, quando do ajuizamento da ação indenizatória, já havia transcorrido o prazo de cinco anos previsto na legislação consumerista aplicável ao caso.

Dado prosseguimento ao feito, e tendo as partes apresentado as provas que pretendiam produzir, o i. juiz Dr. Luis Otávio Pereira Marques, em despacho saneador, rejeitou as arguições de ilegitimidade e prescrição, nos seguintes termos:

“[...]

Da ilegitimidade passiva

As requeridas sustentam serem partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o imóvel foi adquirido pelos requerentes somente em 14/09/2018 da então proprietária Soy Indústria e Comércio de Grãos que por sua vez havia adquirido o imóvel através de um acordo extrajudicial celebrado com CSW Importação e Exportação de Grãos, Marcos Aurélio de Siqueira e Alini Farias Franzolini de Siqueira em 10/08/2016.

Afirmam não terem celebrado contrato com a parte requerente, inexistindo relação jurídica entre as partes a autorizar a sua inclusão no polo passivo. Ainda, alegam que a requerente ao adquirir o imóvel da Soy Indústria e Comércio de Grãos assumiu os riscos inerentes a operação.

Dessa forma, indicam Soy Indústria e Comércio de Grãos como sendo a pessoa legítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como requereu o acolhimento da presente preliminar com a consequente extinção da demanda.

Em que pese as alegações das requeridas verifico que são partes legítimas para figurarem no polo passivo, tendo em vista que estas foram responsáveis pela construção do imóvel e, portanto responsáveis pelos eventuais vícios construtivos.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO EVIDENCIADOS. DANO MORAL OCORRENTE. –
A construtora responsável pela edificação de imóvel possui legitimidade passiva a responder frente aos alegados vícios construtivos apresentados na residência. O fato de a propriedade ter sido repassada por terceiro ao demandante não exime a construtora de responder pelos vícios construtivos, pois a empresa não perde a condição de responsável pela qualidade do serviço executado
- Prova pericial que apontou defeitos construtivos na residência do demandante. Problemas decorrentes da má execução da obra. Cabível a condenação da empresa requerida quanto à obrigação de fazer reparo dos vícios de construção - Reconhecidos os danos morais devido à frustração de expectativa e constrangimento sofrido na aquisição da casa própria. Imóvel que apresentou infiltração, defeito no caimento de banheiro e problemas na exaustão de churrasqueira. Situações que se diferem de meros aborrecimentos. Precedentes desta Corte - Indenização não deve ser em valor ínfimo, nem tão elevada que torne desinteressante a própria inexistência do fato. Valor fixado em sentença mantido (R$ 4.685,00 quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais)....” NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075215723, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 22/03/2018).” (TJ-RS - AC: 70075215723 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 22/03/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2018)

Portanto,
rejeito
a preliminar em análise e mantenho as requeridas no polo passivo da demanda.

Da prescrição

Afirmam as requeridas que a pretensão inicial estaria fulminada pela prescrição, pois o prazo para postular os pedidos descritos na inicial se iniciou em fevereiro de 2013, quando foram detectados os supostos vícios construtivos, findando em fevereiro de 2018, de acordo com o art. 27, do CDC (05 anos).

No que diz respeito ao prazo prescricional do pedido indenizatório, é de ser aplicado à regra geral do Código Civil que prevê o prazo de 10 (dez) anos, porquanto o Código de Defesa do Consumidor não traz regramento específico ao caso. Assim, tem-se a sua inocorrência na espécie, pois não se operou o prazo de dez anos entre a data do evento danoso (fevereiro de 2013) e a propositura da presente ação (20/04/2020).

Outrossim, a matéria aqui discutida, quanto ao prazo prescricional, foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento esposado pela corte superior se amolda perfeitamente ao presente caso. In verbis:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
DEFEITOS APARENTES DA OBRA.
(...). PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. (...) 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4.
Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição
. 5.
À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 6. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp 1717160/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
26/03/2018
)

Deste modo,
rejeito
as preliminares em análise.

[...]”
(ID nº 86144959).

Por conseguinte, em decisão de embargos de declaração, o magistrado
a quo
assim fundamentou (ID nº 55933297 dos autos originais):

“[...] por estarem presentes os pressupostos processuais exigidos na lei de regência quanto à omissão acima apontada, acolho os embargos de declaração opostos para acrescer o seguinte no despacho saneador:

No tocante ao pedido dos requeridos quanto a produção de prova documental suplementar, entendo desarrazoado uma vez que a produção de prova documental somente poderá ser realizada até o saneamento do processo, conforme disposto no artigo 329, inciso II do Código de Processo Civil.

Todavia, o que se verifica na verdade, é que os requeridos pretendem utilizar-se da prova emprestada a ser produzida nos autos nº 1013763-04.2019.8.11.0002, que tramitam perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (Ação Cautelar de Produção de Prova Pericial) e não propriamente a realização de prova documental.

Nesse aspecto, dispõe o artigo 372, do CPC, que o “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

Sobre a prova emprestada, ensina o processualista Luis Guilherme Marinoni que:

“A legitimidade da prova emprestada depende da efetividade do princípio do contraditório. A prova pode ser trasladada de um processo a outro desde que as partes do processo para o qual a prova deve ser trasladada tenham participado adequadamente em contraditório do processo em que a prova foi produzida originariamente. Sabe-se que o exercício do poder estatal através do processo jurisdicional há de ser legítimo, e a legitimidade do exercício desse poder somente pode ser conferida pela abertura à participação dos contendores. Em outras palavras: se o processo jurisdicional deve refletir o Estado Democrático de Direito, sua ideia básica é garantir aos interessados participação efetiva no procedimento que vai levar à edição da decisão”[1].

Nesse sentido, verifico não ser possível a utilização da prova emprestada nos autos da ação cautelar de produção de prova, à vista da ausência de efetivo exercício do contraditório pela parte autora naqueles autos propostos pelo condomínio Terra Nova Várzea Grande I em face das requeridas.

Sendo assim, e visando respeitar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, indefiro o pedido de prova emprestada formulado pelas requeridas.

No mais, mantenho integralmente os demais termos do despacho saneador prolatado nos autos.

Quanto ao pedido de reconsideração formulado pelos requeridos na oportunidade em que interpuseram os embargos de declaração, indefiro tendo em vista que o ônus do pagamento da prova pericial é de quem a requer nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, o qual foi formulado expressamente pela parte requerida.

No que se refere o pedido da parte autora no id. 53442204, indefiro a apresentação extemporânea de produção de prova tendo em vista que o substabelecimento juntado no id. 48364275, com reserva de poderes, especificou que as publicações poderiam ser feitas em conjunto com o advogado Cássio Bruno Castro Souza que foi devidamente intimado por meio do DJE Nº 10913/2021. [...]”

Pois bem
.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

As agravantes sustentam serem partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o imóvel foi adquirido pelos requerentes da então proprietária Soy Indústria e Comércio de Grãos, que por sua vez o havia adquirido
de outros terceiros (SW Importação e Exportação de Grãos Ltda., Marcos Aurélio de Siqueira e Aline Farias Franzolin).

Contudo, sendo a empresa responsável pela construção do empreendimento imobiliário, resta configurada sua legitimidade para ser demandada quanto à pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de alegados vícios no imóvel.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
–
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
– PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – PROVA ORAL – DENECESSIDADE NA HIPÓTESE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Construtora e a Imobiliária que comercializaram o imóvel, em que se discute os vícios de construção, são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

(...)

(
N.U 1000772-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

“APELAÇÃO. Responsabilidade civil.
Vícios de construção.

Ilegitimidade passiva. Preliminar afastada
.
A incorporadora tem legitimidade para responder aos termos da ação
. Solidariedade com a construtora por qualquer espécie de dano que possa resultar da inexecução ou da má execução do contrato. (...)”.

(
TJ-SP – APL: 10517607420148260100, Relator: Cristina Medina Mogioni, Data do Julgamento: 17/08/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2018
).

DA PRESCRIÇÃO

No que se refere ao prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia esclarecendo que nos casos em que se busca a reparação pelos danos causados pela obra, além da obrigação de fazer, não se aplica o prazo de 05 (cinco) anos previsto no CDC, mas o
prazo decenal
. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR POR DEFEITO EM OBRA. PRAZO PRESCRICIONAL
.

1. Não se aplica o prazo de decadência previsto no parágrafo único do art. 618 do Código Civil de 2002 aos defeitos verificados anos antes da entrada em vigor do novo diploma legal.

2. O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência 3.
Prescreve
em 20 (vinte) anos a
ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra
, na vigência do Código Civil de 1916, e
em 10 (dez) anos
, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 10/09/2020) g.n.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
DEFEITOS APARENTES DA OBRA
. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO A PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL
.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. [...]

7.
À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"
). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, Resp n. 1.721.694/SP, TERCEIRA TURMA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, Julg. 03/09/2019) g.n.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.
DEFEITOS DA CONSTRUÇÃO. PRAZO DE GARANTIA E PRESCRIÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
Apresentados os defeitos de construção no período de garantia de cinco anos, prescreve

em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 1916
,
e em dez anos, na vigência do Código Civil de 2002
, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no AREsp 495.031/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018
)
g.n.

Nestes termos, não há como acolher a tese da prescrição, pois entre a data do evento danoso – fevereiro/2013 – e a p
ropositura da presente ação – 20/04/2020 – ID nº 31380123, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, não se operando o instituto da prescrição.

Com essas considerações, há que ser mantida a decisão

recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1007688-81.2021.8.11.0000

VOTO - VISTA

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise sobre o prazo prescricional em demandas que versam sobre indenização decorrente de vício na construção do imóvel.

Ao que se extrai do caderno processual, os Agravados ajuizaram
Ação de Obrigação de

Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
em face das Agravantes

Na Exordial, narraram serem os proprietários da Casa n.º 524 do conjunto habitacional construído pelas Recorrentes, denominado Condomínio Terra Nova Várzea Grande.

Alegaram, em síntese, que de acordo com laudos técnicos elaborados, a obra civil dos imóveis que integram o condomínio foi executada com falhas, o que resultou na ocorrência de danos (fissuras, defeitos de aterramento e risco de colapso) de 54 (cinquenta e quatro) unidades residenciais, dentre elas a unidade adquirida pelos Agravados.

Afirmam que o defeito na execução do empreendimento levou a Defesa Civil de Várzea Grande/MT a notificar os Agravados para que desocuparem o imóvel em 29/10/2019.

Citaram que a privação ocorrida por culpa exclusiva das Recorrentes tem feito com que os Recorridos suportem danos patrimoniais, impedindo-lhes de obter renda decorrente de seu imóvel; assim como a pagamento das taxas condominiais mesmo sem poder usar de sua propriedade.

Ressaltam também terem sofrido danos extrapatrimoniais em razão da impossibilidade de usufruírem de sua propriedade ante o risco de desabamento.

Diante disso, pugnaram pela condenação das Recorrentes à
“obrigação de reparar os danos patrimoniais sofridos a partir da execução de obras destinadas a refazer ou substituir a rede de drenagem do terreno, bem como obras voltadas à compactação do solo e à reconstrução do muro de contenção e reformar todos os danos existentes em sua unidade imobiliária, de forma a torná-la apta para uso, conforme projetos apresentados aos órgãos competentes e aos consumidores na ocasião da aquisição das unidades imobiliárias, sob pena de condenação em perdas e danos”
.

Requereram, além disso, a condenação das empresas ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista a privação de utilizar o seu próprio imóvel e, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

No despacho saneador, o Juiz rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e de prescrição quinquenal arguida pelas Agravantes; indeferiu a prova oral pretendida e deferiu a prova pericial solicitada pelas empresas. Por fim, fixou como ponto controvertido as seguintes questões: a) se o imóvel descrito na inicial apresenta defeitos; b) em caso positivo, se os defeitos apontados no imóvel são originários de construção ou de outra causa, tal como má conservação ou ampliação do bem; c) quais os valores a serem despendidos para sanarem os eventuais defeitos; d) o dever das requeridas de promover o conserto dos defeitos eventualmente existentes no imóvel; e) se os fatos ensejaram dano moral e o seu
quantum
.

Inconformadas,
Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Varzea Grande SPE Ltda
interpuseram este recurso em que defendem a ilegitimidade passiva e a ocorrência da prescrição quinquenal.

No que se refere à tese da ilegitimidade passiva
ad causam
, na sessão que se realizou em 04/08/2021

me pronunciei pela manutenção do despacho saneador nesse capítulo.

A análise aqui, portanto, se refere tão somente ao prazo prescricional a ser aplicado, se quinquenal ou decenal.

Nesse aspecto, as Recorrentes alegam ser incontroversa a relação de consumo entre as partes e, por esse motivo, irremovível a aplicação do art. 27 do CDC ao caso concreto, a fim de que seja fixado o prazo de 5 anos para a pretensão indenizatória dos Recorridos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de
vício na construção
, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002,
in verbis
:

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS REPAROS NECESSÁRIOS E DE DANO MORAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC (90 DIAS). INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. DO ART. 205 DO CC/02.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 2. A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.

4. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1.863.245/SP. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 27/08/2020. (sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. LAPSO DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a pretensão do consumidor, nas hipóteses de reparação de vícios construtivos, sujeita-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos na vigência do Código Civil de 2002.

2. Recurso especial provido, para, reconhecendo a ausência de prescrição no caso concreto, determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para que prossiga no julgamento do recurso de apelação.
(STJ. REsp 1923858 SP 2021/0052841-9. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 22/03/2021. Publicado em 06/04/2021). (sem destaque no original)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 1022 DO NCPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ART. 27 DO CDC. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. DO ART. 205 DO CC/02.
ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. REFORMA. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Isso porque a jurisprudência desta Corte, firmou a compreensão de que a pretensão do consumidor, na hipótese de se ver ressarcido pelo prejuízo decorrente de vícios no imóvel, é de natureza indenizatória, de modo que a ação condenatória se sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos na vigência do Código Civil de 2002. [...]
(STJ - REsp: 1932088 SP 2021/0106412-8. Relator Ministro Moura Ribeiro. Julgado em 15/04/2021. Publicado em 20/04/2021). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETO ARQUITETÔNICO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART. 205).
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional.

Precedentes.

3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no AREsp 661.548/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 10/6/2015).

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1711018/PR. Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma. julgado em 12/04/2021. Publicado em 12/05/2021). (sem destaque no original).

Nota-se, que diante da ausência de previsão legal no Código de Defesa do Consumidor a respeito do prazo prescricional para demandas indenizatória decorrentes de vícios construtivos, a Corte Superior dirimiu a controvérsia fixando o prazo de 10 anos (art. 205, CC) para os Agravados buscar o seu direito na via judicial.

Sob esse enfoque, não há outro entendimento a ser adotado por esta Relatora.

Por corolário, é certo que o despacho saneador combatido não merece reparos já que os defeitos de construção, como bem afirmado pelas Agravantes, foram identificados em

meados de Fevereiro/2013 e, de outro lado, tem-se que a
Ação de Obrigação de

Fazer c/c Indenização por Danos Morais

e Materiais

(n.º 1010619-85.2020.8.11.0002)

foi ajuizada em 20/04/2020.

Portanto, não há falar em prescrição quinquenal, mas sim decenal. E, nessa linha de raciocínio, observa-se que os Agravados ingressaram com a ação dentro do prazo de 10 anos.

Feitas essas considerações,
acompanho o voto da Relatora e também nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021